Tribunal: TJSP
Processo: 1500166-03.2023.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Preliminar de ilicitude das provas, por ilegalidade da busca pessoal realizada sem fundada suspeita, rejeitada. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Apreensão de diversas porções de entorpecentes e dinheiro. Depoimentos coesos dos policiais responsáveis pelo flagrante. Circunstâncias que evidenciam o comércio ilegal de drogas.

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Preliminar de ilicitude das provas, por ilegalidade da busca pessoal realizada sem fundada suspeita, rejeitada. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Apreensão de diversas porções de entorpecentes e dinheiro. Depoimentos coesos dos policiais responsáveis pelo flagrante. Circunstâncias que evidenciam o comércio ilegal de drogas. Conjunto probatório suficiente para a condenação. Dosimetria mitigada. Pena-base do delito de tráfico de drogas fixada no mínimo legal. Readequação da majoração relativa à reincidência. Inaplicabilidade da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, do CP. Réu reincidente. Regime prisional inicial fechado preservado. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido.